Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-83.2020.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001646-83.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSIAS CALEBE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 061.041.631-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAN RODRIGO DA SILVA - CPF: 043.801.401-48 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JOSE ALISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 126.550.434-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL QUEIROZ DIAS - CPF: 813.250.291-49 (VÍTIMA), DIEGO RIBEIRO QUEIROZ DIAS - CPF: 061.907.691-79 (VÍTIMA), S. A. D. A. - CPF: 068.665.761-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIAS CALEBE BARBOSA DOS SANTOS

ALAN RODRIGO DA SILVA

JOSE ALISON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE NOVA MUTUM

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, II E §2o-A, I, DO CP) –
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – PROVAS ROBUSTAS –
2. DESCLASSIFICAÇÃO

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO
– PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURADAS – COAUTORIA CARACTERIZADA – PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS –
3. CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART. 244-B DO ECA) –
ERRO DE TIPO
– MERA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA DEFESA –
4. CRIME DE RESISTÊNCIA
(ART. 329 DO CP) – MATERIALIDADE E AUTORIA – PROVAS ROBUSTAS –
5. DISPARO DE ARMA DE FOGO
(ART. 15 DA LEI 10.826/03) – TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – MESMO CONTEXTO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – APELANTE ABSOLVIDO –
6. PENA-BASE
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DUAS MAJORANTES – UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE –
7. ATENUANTE DA CONFISSÃO
– NÃO UTILIZADA – CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
8. PENA DE MULTA
– PROPORCIONALIDADE E CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE – REDIMENSIONADA DE OFÍCIO –
9. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – AGENTE QUE PERMANECEU PRESO AO
LONGO
DE TODA A INSTRUÇÃO –
APELANTE ABSOLVIDO
,
DE OFÍCIO
, DO CRIME DE
DISPARO DE ARMA DE FOGO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO PROVIDO
,
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. As provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para manter a condenação prolatada.

2. Não cabe o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta ou a desclassificação do delito, quando o agente não comprova que desconhecia do desígnio criminoso do comparsa.

Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa.

3. A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela defesa, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor ao fundamento de erro de tipo.

4. Demonstrada a materialidade e a autoria do delito de resistência descrito na denúncia, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. O delito de disparo de arma de fogo é de natureza residual e incide somente quando a conduta não tenha por finalidade a prática de outro crime.

Demonstrado que a conduta de disparo de arma de fogo foi praticada no mesmo contexto fático do delito de resistência, configura-se o princípio da consunção, porquanto há claro nexo de dependência entre os delitos.

6. É lícita a utilização da segunda majorante como circunstância judicial na primeira fase do processo de dosimetria da pena.

7. Não incide a atenuante da confissão espontânea quando a versão apresentada pelo apelante não for utilizada para a formação da convicção do julgador (Súmula 545 do STJ).

8.
A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (STJ, AgRg no AREsp 1363426/PR).

9.

Não é possível conceder o direito de recorrer em liberdade quando o agente permaneceu preso ao longo de toda a instrução probatória e persistem os requisitos da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001646-83.2020.8.11.0086

APELANTE: JOSIAS CALEBE BARBOSA DOS SANTOS

ALAN RODRIGO DA SILVA

JOSE ALISON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos com o objetivo de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum
em desfavor dos apelantes
Josias Calebe Barbosa dos Santos
,
Alan Rodrigo da Silva
e
José Alison dos Santos Silva
.

Prisões
: os apelantes
Josias Calebe
e
Alan Rodrigo
foram presos em
flagrante delito
(id. 71170041 – pág. 05) e, posteriormente, a segregação foi
convertida em preventiva
.

Quanto ao apelante
José Alison
, ao longo das investigações, a
autoridade policial
representou pela sua
prisão preventiva
, eis que indicado como o mentor do delito pelos demais apelantes (id. 71170041 – pág. 111). O pleito foi
acolhido
pelo juízo (id. 71170042 – pág. 06).

Denúncia
: narra os seguintes eventos delituosos:

“[...] no dia
30 de março de 2020
, por volta das 20h16min, na Rua das Macieiras, Quadra 03, Lote 29, Bairro Lírio do Campo II, nesta cidade de Nova Mutum-MT, os indiciados
JOSIAS CALEBE BARBOSA DOS SANTOS, ALAN RODRIGO DA SILVA
e
JOSÉ ALISON DOS SANTOS SILVA
, atuando em unidade de desígnios
com o adolescente em conflito com a lei Sidinilson Aparecido de Almeida
, mediante
o emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma de fogo, subtraíram, para si e para outrem, coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (uma) chave motocicleta Honda Bros NXR 160, placa QCO-8486, 01 (um) capacete e 01 (uma) chave do veículo Ford Fiesta, pertencentes à vítima Daniel Queiroz Dias.

Nas mesmas condições fáticas acima delineadas, os denunciados indiciados JOSIAS CALEBE BARBOSA DOS SANTOS, ALAN RODRIGO DA SILVA e JOSÉ ALISON DOS SANTOS SILVA corromperam o adolescente Sidinilson Aparecido de Almeida, com ele praticando infração penal.

Por fim, consta que,
na mesma data, na Rodovia MT 249, o indiciado JOSIAS CALEBE BARBOSA DOS SANTOS opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo
.”
(id. 71170040 – pág. 03).

Diante disso, o apelante
Josias Calebe
foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, e art. 329 (resistência), ambos do Código Penal, e art. 244-B, do ECA.

Os apelantes
Alan Rodrigo
e
José Alison
foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do Código Penal, e art. 244-B, do ECA.

A
inicial acusatória
foi
recebida
em
23 de abril de 2020
(id. 71170042).

Todos os apelantes foram devidamente citados (id. 71170047).

Os apelantes
Alan Rodrigo
e
José Alison
apresentaram
resposta à acusação
, por meio de advogado particular (id. 71170046 e 71170048).

O apelante
Josias Calebe
apresentou
resposta à acusação
, por meio da
Defensoria Pública
(id. 71172550).

Audiência de instrução
: realizada no dia
26 de agosto de 2020
, por meio do sistema de videoconferência. Na ocasião, foram ouvidas a
vítima
Daniel Queiroz Dias, a
testemunha
Anderson Nascimento Santana e o menor Sidinilson Aparecido de Almeida, acompanhado de sua genitora Luzinete Aparecida Ferreira da Silva. Ao final, procedeu-se ao interrogatório dos apelantes.

As partes nada requereram e foi
encerrada a instrução probatória
dos autos (id. 71172614).

Sentença
: prolatada em
23 de outubro de 2020
, julgou a inicial acusatória
procedente
, nos seguintes moldes:

1. Condenou o apelante
Josias Calebe Barbosa dos Santos
pela prática dos seguintes delitos:

(i.)
Roubo majorado
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa;

(ii.)
Corrupção de menor
à pena de
01 (um) ano e 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
;

(iii.)
Resistência
à pena de
02 (dois) meses de reclusão
;

(iv.)
Disparo de arma de fogo de uso permitido
à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 53 (cinquenta e três) dias-multa;

(v.) Reconheceu o
concurso formal
entre os delitos de
roubo majorado
e
corrupção de menor
, resultando na pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão.

(vi.) Reconheceu o
concurso formal
entre os delitos de
resistência
e
disparo de arma de fogo
. Contudo,
por ser mais benéfico
ao apelante, aplicou a
somatória das condenações
, encontrando a pena em
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

(vii.)
Aplicou
o
concurso material
entre os conjuntos de crime, resultando na
pena total de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
e 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, ao apelante
Josias Calebe Barbosa dos Santos
, a ser cumprida em regime
fechado
.

2. Condenou o apelante
Alan Rodrigo da Silva
pela prática dos seguintes delitos:

(i.)
Roubo majorado
à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa;

(ii.)
Corrupção de menor
à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
;

(iii.)
Reconheceu
o
concurso formal
entre os delitos. Contudo,
procedeu ao somatório das penas, por ser mais benéfico ao apelante
, encontrando a
pena total em 09 (nove) anos 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime
fechado
.

3. Condenou o apelante
José Alison dos Santos Silva
pela prática dos seguintes delitos:

(i.)
Roubo majorado
à pena de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte dias) de reclusão
e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa;

(ii.)
Corrupção de menor
à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
;

(iii.)
Reconheceu
o
concurso formal
entre os delitos. Contudo,
procedeu ao somatório das penas, por ser mais benéfico ao apelante
, encontrando a
pena total em 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão
e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime
fechado
.

Recurso de apelação de Josias Calebe
: pretende seja o apelante absolvido do delito de corrupção de menor por erro de tipo ou, subsidiariamente, por insuficiência probatória. Requer, também, a absolvição do delito de resistência e disparo de arma de fogo, com supedâneo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 71172645).

Recurso de apelação de José Alison dos Santos
: almeja a absolvição de ambos os delitos, por ausência de elementos probatórios. Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (id. 71172647).

Recurso de apelação de Alan Rodrigo da Silva
: sustenta que o apelante não tinha conhecimento da empreitada criminosa, pugnando pela absolvição ou desclassificação da conduta para a prevista no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões) e, por efeito, o reconhecimento da tese de cooperação dolosamente distinta. Quanto ao delito de corrupção de menor, assevera a ocorrência de erro de tipo, pois afirma que não tinha conhecimento acerca da idade do adolescente. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que o apelante possui predicados pessoais favoráveis. Além disso, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da participação de menor importância.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
dos pleitos defensivos (id. 71172658).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr.
Gerson N. Barbosa
, opina pela
improcedência
dos recursos defensivos
,
nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
1. PRIMEIRO E TERCEIRO RECORRENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, ANTE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO DO CORRÉU E RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO CADERNO PROCESSUAL
. 2.
SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INOCORRÊNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL.
SÚMULA 500 DO STJ. 3.
SEGUNDO RECORRENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. 4.
PRIMEIRO E TERCEIRO RECORRENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INOCORRÊNCIA. JUIZ QUE OBEDECEU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS A LEGITIMAR O ACRÉSCIMO
. CONCURSO DE AGENTES UTILIZADA PARA ELEVAR A REPRIMENDA BASILAR. EMPREGO DE ARMA UTILIZADA COMO MAJORANTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES DO STJ. 5. TERCEIRO RECORRENTE.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME PATRIMONIAL. INSUBSISTÊNCIA. RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
REVELA A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO RÉU NO EVENTO DELITUOSO. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.
”
(id. 79204457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIAS CALEBE BARBOSA DOS SANTOS

ALAN RODRIGO DA SILVA

JOSE ALISON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

A denúncia narra que, no dia
30 de março de 2020
, os apelantes
Josias Calebe Barbosa dos Santos
,
Alan Rodrigo da Silva
e
José Alison dos Santos
, com o adolescente em conflito com a lei
Sidinilson Aparecido Almeida
, encontraram-se no estabelecimento denominado
Point da Pizza
, a fim de articularem os detalhes da prática criminosa.

Em seguida, os apelantes e o adolescente seguiram em direção à residência da vítima em um veículo GM Vectra, de cor prata, de propriedade do apelante
Alan Rodrigo da Silva
, que estava na condução do citado veículo.

Segundo consta, após verificarem que a motocicleta objeto da ação delituosa encontrava-se na residência da vítima, o apelante
Alan Rodrigo
parou o veículo próximo ao local, momento em que
José Alison dos Santos Silva
entregou um revólver ao apelante
Josias Calebe Barbosa dos Santos
, que, na companhia do adolescente, se deslocou a pé até a residência da vítima, no intuito de subtrair a motocicleta.

Ao chegarem à residência, munidos com o revólver, o apelante
Josias Calebe
e o adolescente abordaram a vítima
Daniel Queiroz Dias
e seus filhos
Diego Ribeiro Queiroz Dias
e
Felipe
, anunciaram o assalto e passaram a exigir a entrega da motocicleta Honda Bros de cor vermelha e do capacete.

Diante da conduta delituosa, a vítima entregou a chave da referida motocicleta e um capacete, instante em que os apelante e o menor infrator empreenderam fuga do local em posse da
res furtiva
.

Logo após a prática do crime, ao ser acionada pela vítima, uma guarnição da Polícia Militar diligenciou no intuito de localizar os autores do delito e recuperar os bens subtraídos, momento em que avistaram o veículo GM Vectra, de cor prata e a motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, estacionados em um trecho da rodovia MT-249, razão pela qual realizaram a abordagem dos indivíduos que se encontravam no local.

Ato contínuo, ao perceber a presença da viatura policial, o apelante
Josias Calebe
resistiu à prisão e efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes da lei.

Em seguida, os policiais lograram êxito em efetuar a detenção dos apelantes
Josias Calebe
e
Alan Rodrigo
e do adolescente em conflito com a lei Sidinilson, ao passo que o apelante
José Alison
conseguiu foragir, entrando em uma lavoura.

Em sede policial, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, as vítimas reconheceram o apelante
Josias Calebe
como sendo um dos autores do roubo em questão, além da arma de fogo utilizada na prática do delito.

Registra-se que, ao serem inquiridos na fase extrajudicial, os apelantes
Josias Calebe
e
Alan Rodrigo
, assim como o adolescente
Sidinilson
, confessaram suas participações na prática delitiva, tendo todos eles afirmado que o apelante
José Alison
seria o autor intelectual do crime em comento.

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, as defesas dos apelantes
José Alison
e
Alan Rodrigo
pugnam pela absolvição dos delitos, ante a ausência de elementos probatórios.

O pleito não merece provimento.

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação deduzido na denúncia em relação aos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menor
.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência (id.
71170041 – pág. 52
), auto de apreensão (id.
71170041 – pág. 60) e da prova oral colhida.

Da mesma forma, a
autoria delitiva

é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id.
71170041
– pág. 04), termo de reconhecimento de pessoa (id.
71170041 – pág. 18
) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Perante a
autoridade policial
, o apelante
Alan Rodrigo
afirmou que não sabia que os demais planejavam algum ilícito. Disse que havia sido convidado pelo menor infrator
Sidinilson
para ajudar um grupo de conhecidos a recuperar uma motocicleta vendida e não adimplida. Contou que o vendedor (apelante José Alison), em razão da inadimplência, planejou reaver o objeto à força. Narrou que sua incumbência era dirigir o veículo, dando apoio aos demais apelantes e que, por isso, receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Disse que, após o roubo, deslocou-se em direção à cidade de São José do Rio Claro, quando foram abordados pela Polícia Militar.

Confira-se:

“[...]
esse menor [Sidinilson] disse que conhecia um rapaz de nome [José] Alison que havia vendido uma motocicleta para um rapaz, mas o rapaz não estava pagando, então, [José] Alison estava arquitetando de “pegar” a moto à força;
Que SIDINILSON chamou o interrogado para fazer parte desse complô, e ainda falou que
o interrogado receberia R$2.000,00 reais pelo serviço somente para dar apoio com seu carro
[...] Que o interrogado encontrou-se com o SIDINILSON na frente do POINT da PIZZA e ambos seguiram no veículo Vectra cor prata até a esquina onde estavam o [José] ALISON e o JOSIAS, elementos esses que também iria participar da ação delituosa [...]
Que [José] Alison indicou o local onde seria o roubo, e o interrogado levou os garotos (Alison, Sidinilson e Josias) até à casa onde iriam “tomar” a moto; [...] o interrogado parou uma esquina acima do local, momento em que o Alison passou um revólver para o JOSIAS e o SIDNILSON acompanhou Josias na prática delituosa
; Que Alison combinou com Josias e SID que quando estivessem com a moto, teriam que passar próximo do Vectra e depois seguiram rumo à cidade de São José do

Rio Claro/MT;
o interrogado e o Alison ficaram no interior do carro, e cerca de dez à doze minutos
, o SIDINILSON passou conduzindo a moto e o Josias está na garupa da moto BROS NXR cor vermelha e preto; Que o interrogado seguiu atrás da moto e todos foram pela estrada que dá acesso à cidade de São José do Rio Claro/MT [...]
o SIDINILSON deu sinal para pararem, momento em que iria fazer a troca do motorista da moto, tendo em vista que o Alison iria voltar pra cidade e só ele sabia onde iria esconder a moto;
Quando estavam fazendo essa transição de troca, Josias já estava no interior do carro junto com o SID, e o [José] Alison estava na estrada para assumir a direção da moto, quando foram surpreendidos pela viatura da PM
; Que os policiais deram ordem de parada e mandaram todos descerem;
Que o Alison entrou no milharal e fugiu; Que Josias atirou contra a PM, e logo os policiais revidaram
; Que o interrogado tentou ligar o veículo Vectra para encostar melhor, mas não conseguiu”
(sic do id. 71170041 – pág. 41).

Em juízo
, o apelante
Alan Rodrigo
admitiu a conduta de ter levado os demais apelantes ao local do delito, negando apenas que tenha esperado do lado de fora enquanto a moto era subtraída. Questionado sobre a suposta venda da motocicleta e o valor em atraso, não soube informar.

Vejamos:

“
Juíza
:
[lida a denúncia] é verdade isso aqui, Alan?

Alan
:
O combinado mesmo, eu conhecia o Sidinilson, fazia um ano e pouco já, e aí ele chegou em mim que iria pegar uma moto, que o José Alison tinha vendido uma moto para um outro cara e que o cara não estava efetuando o pagamento da moto, e que ele descobriu onde que era a casa desse cara que ele tinha vendido [...] aí ele mesmo resolveu ir até a residência, onde nós fomos, foi para conversar com ele, para ver se recebia a moto, o valor, o combinado era só eu levar, porque eu não sabia de nada, era levar, deixar eles lá [...]

Juíza
:
E aí, eles te deram o endereço para onde você deveria ir?

Alan
:
Eles foi instruindo eu, para onde que era.

Juíza
:
Ele foi no lugar certo e falou é aqui, vira aqui, vai ali, vira aqui, para aqui, falou qual que era a casa que você deveria parar? Como que foi? Ou pareceu que ele estava procurando?

Alan
:
Aham, não tava procurando não, ele chegou e já passou na frente e aí pediu para mim parar, aí eu parei e eles desceram.

Juíza
:
Você ficou esperando eles saírem com a moto?

Alan
:
Não, até mesmo a hora que eu parei, quando eu deixei o Josias e o Sidinilson eu já segui já.

Juíza
:
Não viu eles armados? Não viu eles com arma?

Alan
:
Não, não vi, em momento algum eu vi ele com arma”.

Nada obstante, perante a
autoridade judicial
, o apelante
Josias Calebe
confessou o delito, afirmando que havia tratado de roubar a motocicleta com o menor infrator. Narrou que escolheram a motocicleta roubada por ser mais fácil de vender e que já tinham firmado compromisso de venda com o apelante
José Alison
. Diferente do que alegado pelo apelante
Alan

Rodrigo
, contou que ficaram procurando alguma motocicleta para roubarem e que não tinham um endereço específico. Sobre a arma de fogo, contou que recebeu do apelante
José Alison
.

“
Juíza
: [Lida a denúncia] Isso é verdade? O que aconteceu nesse dia?

Josias
:
Eu assumo que nesse dia eu fui e fiz esse assalto lá mais o Sidinilson
[...]

Juíza
: Vocês fizeram esse roubo, você e o Sidinilson, alguém contratou ou encomendou esse roubo para vocês?

Josias
:

Não.

Juíza
: Vocês que tiveram a ideia? Quem teve a ideia?

Josias
:
Foi o Sidinilson que teve a ideia e chamou eu.

Juíza
:
Vocês queriam essa moto especificamente ou qualquer coisa? Por que vocês escolheram essa casa?

Josias
:
Nois queria essa moto porque era mais fácil para vender e no caso o José Alison seria o comprador, ele ia comprar a moto nossa, ele só tava junto para comprar a moto, entendeu?

Juíza
: Tá, mas vocês falaram que vocês iam roubar a moto e iam entregar a moto para ele, ele sabia disso ou vocês combinaram depois com ele, como que ia fazer?

Josias
:
Depois, nós roubamos a moto e depois nois ia entregar a moto para ele, ele não sabia que a gente ia pegar essa moto.

Juíza
:
Vocês entraram em contato com o José Alison em que momento? Antes ou depois de roubarem a moto?

Josias
:
Antes
.

Juíza
:
E antes de roubar vocês falaram o que para ele exatamente?

Josias
:
Nois falou para ele que tinha uma moto Bros 160 que nois ia vender para ele, ele falou que comprava a moto de nois.

Juíza
:
Mas vocês falaram que era roubada?

Josias
:
Sim.

Juíza
:
Vocês falaram que já estavam com a moto roubada ou que iam roubar uma moto?

Josias
:
Nois falou que ia roubar uma moto para ele. [...]

Juíza
: Vocês sabiam dessa moto já? Quando vocês ofereceram para o José Alison vocês sabiam onde tinha essa moto ou vocês saíram procurando onde achava uma moto com essas características?

Josias
: Saímos procurando.

Juíza
: Mas antes de falar com o José Alison ou depois?

Josias
: Na hora ali, no horário que nois falamos com ele, nós saímos procurando [...]

Juíza
: Aí vocês foram procurar, quem foi procurar?

Josias
: No carro tava eu, José Alison e o Sidinilson e, no caso, o menino que estava dirigindo o carro, ele não sabia, porque o Sidinilson chamou ele para dar uma carona, para levar ele até essa casa que nóis ia buscar uma moto que esse cara tinha comprado e não tinha pagado.

Juíza
: Tá, mas vocês foram procurar a moto, como que vocês foram procurar essa moto?

Josias
: Sim, nós saímos andando com o carro e encontramos uma moto daquele modelo.

Juíza
:
E o motorista do carro não sabia que vocês estavam procurando a moto?

Josias
:
Não, não sabia
[...]

Juíza
:
Mas você falou que vocês não sabiam onde era essa casa, como é que vocês falaram pro cara, pro Alan, que era para vocês irem para uma determinada casa, se nem vocês sabiam em qual casa iriam achar a moto.

Josias
: Sim, não era eu que tinha combinado com o Alan, foi o Sindinilson.

Juíza
:
Josias, novamente, ainda que tenha sido o Sidinilson que combinou com o Alan, como é que vocês indicaram o endereço certo para ele, para onde ele deveria levar vocês, se nem vocês inicialmente sabiam onde encontrar a moto que vocês queriam?

Josias
:
Sim, é, na minha opinião, eu ia sair com eles, ia procurar a moto, entendeu? Só que o Sidinilson não tinha avisado para mim que já sabia onde era o local, ele falou para mim que ia procurar a moto, aí nós passamos na frente da casa, ele falou para mim ‘essa casa aqui tem uma moto’ é aquela lá.

Juíza
:
Então, vocês viram, estavam passando e acharam essa casa e falaram ‘ó, essa casa tem uma moto’, vocês estavam no carro do Alan?

Josias
:
Sim.

Juíza
:
E o Alan não percebeu isso?

Josias
:
Não, o Alan não percebeu
[...]

Juíza
:
O José Alison te entregou a arma dentro do carro, é isso?

Josias
:
Isso, no banco de trás tava eu e o José Alison
e na frente tava o motorista [Alan Rodrigo] e o Sidinilson.

Juíza
: E aí o Alan e o José Alison ficaram dentro do carro?

Josias
: Sim.

Juíza
: Ficaram esperando vocês ali ou não?

Josias
: Eles ficaram uma quadra para frente esperando [...]”
.

Por sua vez, o menor infrator
Sidinilson

Aparecido de Almeida
narrou que foi chamado pelo apelante
José Alison
para ajudá-lo a
resgatar
a motocicleta supostamente vendida. Afirmou que não contou ao apelante
Alan

Rodrigo
que iriam roubar a motocicleta, mas que apenas pediu para que ele os levasse até a residência da vítima.

“
MP
:
[...] Como que tudo isso começou?

Sidinilson
:
Nós tava jogando bola no campo lá, aí o [José] Alison falou sobre essa motocicleta que ele havia vendido e que o cara não tinha pagado ele, se tinha como nóis pegar e ajudar a pegar essa motocicleta, recuperar ela, aí ele falou que a gente ia ajudar ele

MP
: Vocês iam fazer isso a que título, ele ia pagar vocês?

Sidinilson
: Só ia lá ajudar ele a pagar a moto lá, nóis não tinha combinado preço nem nada.

MP
: Vocês não combinaram um preço, mas ele ia pagar depois ou vocês só fizeram um favor?

Sidinilson
: Nóis ia lá, fazer um favor, pegar a motocicleta que ele havia vendido.

MP
: Ele disse o porquê ele não foi lá pessoalmente pegar essa moto?

Sidinilson
: Não, falou nada sobre isso não [...]

MP
: Depois disso, e aí?

Sidinilson
: Depois disso, nós marcou de se encontrar na esquina lá, perto do campo, aí na hora que eu tava indo para casa,
o Alan Rodrigo, que eu conhecia do serviço, quando eu trabalhava lá, eu perguntei para ele se tinha como ele levar nós lá. Aí eu expliquei tudo certinho para ele assim, mas não sabia que ia ser roubo assim né.

MP
:
Aí você explicou para o Alan o que vocês iam fazer?

Sidinilson
:
Não, só
falei
para ele que era para ele levar, se tinha como ele levar a gente de carro né, ele tem carro.

MP
: Mas vocês não se encontraram antes de ir?

Sidinilson
: É, a gente só encontrou eu e o Alan, na hora que eu tava indo para casa, que eu encontrei ele, aí eu
falei
para ele certinho, passar o local para ele pegar a gente.

MP
: Qual local?

Sidinilson
: Lá perto do Point da Pizza, perto do campo.

MP
: O Alan chegou lá, quem que tava lá?

Sidinilson
: Tava eu, o Josias e o [José] Alison.”

Sob o contraditório, a vítima
Daniel Queiroz Dias
contou,
inicialmente
, que
Sidinilson
aparentava ser menor de idade. Sobre a motocicleta subtraída, contou que a adquiriu de um terceiro chamado Márcio. Informou que pagou o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie e que assumiu as parcelas do consórcio, as quais estavam todas em dia. Disse que não conhecia nenhum dos apelantes e que não negociou nada com nenhum deles. Novamente questionado sobre a motocicleta, afirmou que todas as parcelas estavam em dias, sem qualquer atraso:

“
MP
: Os dois estavam armados?

Daniel
: Não, só um, tinha um que era de menor, bem guri mesmo, bem novo.

MP
:
Visivelmente o senhor via que ele era menor?

Daniel
:
Sim, aham.

MP
: Qual que estava com a arma? O menor ou o outro?

Daniel
: O outro [Josias].

MP
: O senhor tem alguma ideia do por que eles queriam essa moto específica?

Daniel
: Não, não, não sei te dizer.

MP
: Ela valia mais que a outra, ela era mais nova que a outra?

Daniel
: É, uma moto nova né, o valor dela é bem maior do que a outra, e ela é bem, tipo assim, chamativa, pelo o que eu tinha arrumado nela tudo, tinha equipado ela, aí passaram e viram ela.

MP
: O senhor comprou essa moto de quem?

Daniel
: Nós comprou de um rapaz que trabalha na SAAI.

MP
: Na SAAI, o senhor lembra o nome dele?

Daniel
: É Márcio.

MP
: O senhor estava pagando ela ainda quando isso aqui aconteceu?

Daniel
: É, nós pagamos o valor que ele pediu né, só que nós continua pagando, porque ela é uma moto consorciada, né?

MP
: Entendi, o senhor assumiu o consórcio?

Daniel
: Isso, nós assumiu o consórcio, aí tipo assim, nós pegamos dele, só que ele já tinha comprado de outro, aí, só que ele é gente do bem, nós já conhece ele. [...]

MP
:
Dessas pessoas que estão sendo processadas aqui, Josias Calebe, Alan Rodrigo, José Alison ou Sidinilson, o senhor conhece algum deles?

Daniel
:
Nenhum deles.

MP
:
O senhor negociou com algum deles essa moto?

Daniel
:
Não
. [...]

Juíza
: O senhor chegou a pagar as parcelas da moto? O senhor sabe se as parcelas estavam em dia quando o senhor comprou essa moto?

Daniel
: Não, tava tudo em dias.

Juíza
: Tava tudo em dia quando o senhor comprou e o senhor estava pagando também?

Daniel
: Sim, aham.

Juíza
:
O senhor tem certeza que estava em dia? O senhor chegou a olhar ou foi a informação que o Marcos te passou?

Daniel
:
Não, absoluta, porque assim que nós peguemos ela, uns dez dias antes de vencer a parcela, nós fomos lá pagar, era só aquela mesmo, não tinha parcela para trás, não tinha nada
.”

Assim, é de todo evidente que o apelante
Alan Rodrigo
tinha plena ciência que estava auxiliando os demais apelantes no cometimento do delito. A um, porque a quantia oferecida pelo simples serviço de carona – R$ 2.000,00 – é totalmente incompatível. A dois, porque estava presente no estabelecimento “
Point da Pizza”,
local em que, segundo o apelante
Josias Calebe
e o menor infrator
Sidinilson
, todos se reuniram para discutir a empreitada criminosa. A três, porque o apelante avistou a arma de fogo entregue por
José Alison
a
Josias Calebe
e, mesmo assim, permaneceu no local, aguardando o momento em que o apelante
Josias
e o adolescente surgissem com a motocicleta subtraída. Portanto, evidente que o apelante
Alan Rodrigo
tinha pleno conhecimento do dolo de todos os agentes e teve efetiva participação na conduta delitiva.

Da mesma forma, a autoria delitiva do apelante
José Alison
é inconteste, especialmente ante as declarações do apelante e réu confesso
Josias Calebe
e do menor infrator
Sidinilson
, que comprovaram que o apelante participou de todas as fases do delito, planejando a ação delitiva, indo até a residência da vítima, aguardando o resultado da ação e, ao final, assumiu o controle da motocicleta, momento em que foram abordados pelos agentes policiais.

Outrossim, observa-se que nem mesmo as versões dos apelantes são harmônicas entre si. Isso porque, na evidente tentativa de proteger um ao outro, esses acabaram por se incriminarem ainda mais, demonstrando que todos tinham conhecimento do ilícito, que vagaram pelas ruas à procura de uma motocicleta com alto valor de mercado e que sequer existia a suposta dívida entre a vítima e o apelante
José Alison
.

Assim,
contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente, manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito de roubo majorado.

Da desclassificação do crime de roubo majorado
:

A defesa do apelante
Alan Rodrigo
insiste seja a conduta do
roubo majorado
desclassificada para o delito de
exercício arbitrário das próprias razões
(participação dolosamente distinta), porquanto aduz que o apelante acreditava estar cobrando uma suposta dívida.

A versão defensiva não se sustenta
, especialmente porque o apelante não comprova a existência da dívida e nem mesmo sabe especificar o valor do inadimplemento.

É pouco crível que o apelante acreditasse que a suposta dívida do apelante
José Alison
fosse legítima, eis que, conforme o depoimento do apelante
Josias
, os réus sequer tinham as informações básicas sobre o endereço do suposto devedor e, por isso, rondaram o bairro à procura de uma motocicleta para subtraírem.

Os únicos depoimentos que afirmam sobre a existência da dívida são de
Sidinilson
e
Alan Rodrigo
, e, ainda assim, não são harmônicos, posto que o menor infrator asseverou que, segundo
José Alison
, a pessoa que estaria lhe devendo seria um terceiro e não as vítimas. Ou seja, a subtração sequer teria sido feita por quem a dívida era exigida.

Nesse ponto, cabe destacar o trecho da sentença proferida pela sentenciante:

“A versão do réu Alan de que, de fato, acreditava que estava apenas auxiliando os comparsas a praticarem o exercício arbitrário das próprias razões (participação dolosamente distinta) não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto, em que todos os agentes combinaram previamente a ação;
segundo Josias, todos saíram ao mesmo tempo no carro de Alan procurando por uma moto com aquelas características, que interessavam José Alisson; e no momento da ação, José Alisson, o suposto credor, sequer desceu do carro, permanecendo do lado de fora em companhia de Alan, enquanto a subtração ocorria.
Nesse cenário, não se pode admitir sequer a verossimilhança da versão do réu, muito menos afirmar que ele tenha provado, conforme lhe incumbia, que tenha agido apenas com o dolo de prestar auxílio material a crime diverso do de roubo, o que torna totalmente inviável o pleito desclassificatório”
(id. 71172634).

Inexistindo comprovação de que o apelante desconhecia do desígnio criminoso do comparsa, não há falar em cooperação dolosamente distinta ou desclassificação do delito.

Nesse mesmo sentido:

“
Inviável o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta ou da participação de menor importância, quando a conduta praticada pelo agente é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes e restou comprovado que ele agiu previamente ajustado com o corréu.
”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.18.001568-0/001, Relator (a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

Diante disso, sob qualquer ângulo que se examine os autos, conclui-se que há na hipótese verdadeira coautoria, porquanto o apelante envolveu-se ativa e decisivamente no planejamento da ação delitiva, bem como participou dos atos executórios, conduzindo os demais apelantes até o local e assegurou a fuga, devendo a ele também ser imputada a conduta do delito de roubo majorado.

Da participação de menor importância
:

Reconhecida a coautoria, com o que é afastada a possibilidade de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, por consectário lógico, não há falar em participação de menor importância, como quer a defesa do apelante
Alan Rodrigo
, com base no art. 29, § 1o do CP.

A respeito da matéria debatida,
Rogério Sanches Cunha
assevera que
“a participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor”

[1]
.

No caso concreto, a conduta praticada pelo apelante mostrou-se altamente relevante ao desfecho da ação criminosa, especialmente porque, conforme salientado, esse protagonizou relevante papel, auxiliando a procura do objeto roubado e assegurando a fuga de todos os participantes da ação.

Assim, não é viável a participação de menor importância quando o agente se envolveu ativamente na conduta criminosa, desenvolvendo tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa, concorrendo para a prática delituosa (art. 29, caput do CP).

A propósito:

“Configurada a coautoria, não se há de falar em participação de menor importância. Conduta do denunciado, que possuía o pleno domínio dos fatos, que se mostrou altamente relevante ao desfecho pretendido, porque protagonizou a ação durante todo o seu desenrolar, mediante concertada divisão de tarefas com seus comparsas. Inviabilidade de se reconhecer a minorante da participação de menor importância.”
(Apelação Criminal, No 70080014855, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 29-01-2021).

Do crime de corrupção de menor
:

As defesas dos apelantes
Josias Calebe
e
Alan Rodrigo
sustentam a existência de erro sobre o elemento do tipo, afirmando que
estes
desconheciam a menoridade do adolescente com o qual praticaram o fato criminoso.

Em que pese os argumentos defensivos, a mera alegação no sentido de que os apelantes desconheciam a menoridade não é suficiente para o reconhecimento do suposto erro de tipo, sendo certo que esse ônus incube a defesa.

Nesse diapasão, a mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor ao fundamento de erro de tipo.

Sobre a matéria em discussão, cito a seguinte jurisprudência:

“[...] A simples alegação do desconhecimento de que o coautor era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo. [...]”
(Acórdão 1290765, 07060237320198070004, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 27/10/2020).

Ademais, além de não se desincumbir do ônus probatório, as imagens da audiência de instrução demonstram que
Sidinilson
(menor infrator) possui fisionomia com traços muito jovens, fato que foi, inclusive, reconhecido pela vítima, o que indica que os apelantes conheciam da menoridade.

Inviável, também, acolher a tese defensiva de inexistência de provas quanto à efetiva corrupção do adolescente.

Uma vez que o crime do art. 244-B do ECA prescinde da efetiva corrupção do menor, tendo em vista que se trata de crime formal, bastando a demonstração do envolvimento de um menor com o réu maior, tal como ficou induvidoso no caso.

Nesse sentido:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que,
para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido
, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ”
(AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

Considerando o exposto, deve ser
mantida
a condenação dos apelantes também pela prática do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Do delito de resistência
:

A defesa do apelante
Josias Calebe
pugna pela absolvição do delito de resistência, ao argumento de que inexistem elementos probatórios suficientes.

Adiante que o pleito também não merece acolhimento.

A materialidade veio demonstrada por meio do registro de ocorrência (id. 34371651) e auto de resistência (id. 34371651 – pág. 59), ao passo que a autoria se encontra suficientemente elucidada pela prova oral, recaindo de forma segura sobre o denunciado.

No ponto, observo que os elementos colhidos no curso da instrução foram devidamente sintetizados pela julgadora singular, Dra.
Ana Helena Alves Porcel Ronkosk
, de sorte que transcrevo o respectivo trecho da sentença, com o que evito tautologia:

“A materialidade delitiva está comprovada pelo BO de Id. 34371651 – p.48 e pelo auto de resistência de mesmo Id. p 59, bem como pelo depoimento das testemunhas em juízo,
notadamente o policial militar Anderson Nascimento, que confirmou que foram efetuados disparos de arma de fogo do veículo onde estavam os réus em direção à viatura, embora nenhum disparo a tenha efetivamente atingido
.

Conquanto os réus Alan e Josias neguem que tenham sido efetuados disparos contra a guarnição policial, é certo que a palavra das testemunhas policiais, devidamente compromissadas, goza do mesmo valor probatório de o que qualquer outra testemunha, ainda mais quando não há qualquer indício concreto ou muito menos prova da sua suspeição ou impedimento [...]

Ademais,
corrobora a palavra do policial o fato de que das munições existentes na arma, duas estavam deflagradas, consoante consta no auto de apreensão de Id. 34371651 p. 60.

A autoria imputada exclusivamente ao réu Josias também está devidamente comprovada, pois, muito embora o policial Anderson não tenha sabido precisar em juízo quem foi o autor dos disparos, além de ser Josias quem portava a arma durante toda a ação criminosa, a testemunha Sidinilson disse que, embora não tenha visto, ouviu tiros sendo disparados de dentro do carro, e ouviu Josias afirmar na delegacia que ele (Josias) teria efetuado os disparos contra os policiais.
”
(id. 71172634).

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria do delito de resistência descritas na denúncia, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Do crime de disparo de arma de fogo – princípio da consunção
:

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifica-se que a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo não merece ser mantida, o que analiso de ofício.

Com efeito, o apelante
Josias Calebe
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado, corrupção de menor e resistência.

Todavia, ao prolatar a sentença condenatória, a magistrada sentenciante argumentou que as ações perpetradas pelo apelante
Josias Calebe
também configuraram o delito de
disparo de arma de fogo em via pública
e o
condenou
à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Nada obstante, observa-se que a condenação pelo crime de
disparo de arma de fogo
, inscrito no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, não merece ser mantida.

Isso porque, o art. 15 da Lei 10.826/03 estabelece um tipo penal subsidiário, ou seja, somente incide quando a conduta de disparar a arma de fogo em via pública não tenha por finalidade a prática de outro crime.

No presente feito, contudo, constata-se a dependência entre as condutas do crime de
resistência
e do
disparo de arma de fogo
, não podendo dizer que caracterizam ações autônomas, sobretudo porque estão inseridas no mesmo contexto fático e possuem relação de meio e fim.

Ora, restou inequívoco nos autos, pelo depoimento do agente policial
Anderson Nascimento
e do menor
Sidinilson
, que o apelante
Josias
se opôs à execução de ato legal, resistindo à abordagem policial, e o meio utilizado para tal fim foi a grave ameaça aos agentes policiais, desferindo disparos de arma de fogo.

Assim, o delito de disparo de arma de fogo foi absorvido pelo crime de resistência, sendo aquele o crime meio para atingir o crime-fim de se opor à execução de ato legal.

Nesse mesmo sentido:

“Disparo de arma de fogo.
Condutas praticadas no mesmo contexto fático, com dependência entre um e outro, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço.
Embora o delito absorvido possua pena em abstrato superior ao delito final,
comprovado que foi o meio utilizado, incide, na espécie, o princípio da consunção, restando o delito de disparo de arma de fogo em local habitado absorvido pelo crime de resistência.
”
(Apelação Criminal, No 70082867789, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em: 12-12-2019).

Portanto, evidenciado o princípio da consunção, eis que há claro nexo de dependências das condutas – resistência e disparo de arma de fogo – praticadas no mesmo contexto fático.

Diante disso,
absolvo
,
ex officio
,

o apelante
Josias Calebe
do delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03.

Do redimensionamento da pena-base
:

Alternativamente, as defesas dos apelantes
José Alison
e
Alan Rodrigo
pleiteiam o redimensionamento da pena-base do crime de roubo majorado, porquanto argumentam que a sentenciante valorou negativamente elemento inerente ao tipo penal.

Ao fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, a sentenciante negativou
apenas o vetor das circunstâncias
, consignando o seguinte:

“
As circunstâncias do crime são desfavoráveis
, visto que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Conquanto se tratem de duas causas especiais de aumento de pena, é entendimento pacífico na jurisprudência que uma delas pode ser considerada como circunstância judicial negativa para a fixação da pena base, e a outra na terceira fase da dosimetria
. Também essa é a inteligência do artigo 68 do CP, que entendo aplicável ao caso em tela. [...] Assim,
considero o concurso de agentes como circunstância judicial negativa
, assim como o fato de que, embora apenas o patrimônio de uma pessoa tenha sido subtraído (crime único), a violência e grave ameaça foram exercidas contra três pessoas diferentes, um delas adolescente.

Ainda nessa mesma rubrica, deve ser considerado como negativo o fato de que o crime foi cometido na residência das vítimas
. Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicílio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem - estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando -lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.”
(id. 71172634).

Perfeitamente admissível. Mormente porque é possível
“a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
”
[2]
.

Da mesma forma, idônea a carga negativa relativa à violação da residência da vítima, porquanto tal situação abala o sentimento de proteção, bem-estar e tranquilidade (STJ - AgRg no AREsp 592857 SP).

Ausente qualquer ilegalidade,
mantenho
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, conforme estabelecida pela sentenciante.

Da atenuante da confissão espontânea
:

De outro tanto, a defesa do apelante
Alan Rodrigo
requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Melhor sorte não assiste o pleito defensivo.

Perante a autoridade judicial, o apelante admitiu somente que concedeu carona aos executores do delito, negando que tinha ciência do dolo dos agentes ou que participou do delito de qualquer maneira.

Diante disso, ao prolatar da sentença, a magistrada sentenciante não considerou as afirmações do apelante para a construção do seu convencimento, que
se formou diante dos demais elementos fático-probatórios colacionados aos autos.

É certo que, nos termos da Súmula 545/STJ,
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"
.

Dessa maneira, nos casos em que o juízo não utilizar a confissão do acusado para sustentar a condenação do agente, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nesse sentido:

“(...) Quanto à suscitada ausência de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, verifica-se que o acórdão recorrido não se utilizou da confissão do recorrente para proceder à sua condenação. O julgador se valeu das provas dos autos para imputar-lhe a autoria do delito, o que está em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(AgRg no REsp 1802797/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019).

Portanto, considerando que a magistrada não baseou a condenação do crime de roubo majorado nas declarações do apelante
Alan Rodrigo
, não há como acolher o pedido defensivo.

Da pena de multa aplicada
:

No tocante à pena de multa, verifica-se que a quantidade de dias se apresenta incompatível com a capacidade econômica dos apelantes, motivo pelo qual passo a analisar de ofício.

Com efeito, é entendimento pacífico que a fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

No caso dos autos a pena de multa foi aplicada da seguinte forma: apelante
Josias Calebe
218 (duzentos e dezoito) dias-multa; apelante
Alan Rodrigo
262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa e apelante
José Alison
343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.

Nesse cenário, observando as nuances de cada apelante, em especial a capacidade econômica e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, reduzo as penas de multa para os seguintes percentuais: apelante
Josias Calebe
30 (trinta) dias-multa; apelante
Alan Rodrigo
30 (trinta) dias-multa e apelante
José Alison
40 (quarenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Recorrer em liberdade
:

Por fim, o apelante
Alan Rodrigo
pugna pelo direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por entender que a prisão cautelar não está devidamente fundamentada.

Ao compulsar os autos verifica-se que a juíza de primeiro grau manteve a prisão cautelar do apelante por entender presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pelo fato de inexistir alteração no quadro fático que determinou a custódia ao longo da tramitação processual, qual seja: garantia da ordem pública e evitar reiteração criminosa (id. 71172634)

Ainda que superado esse argumento, a orientação pacificada do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”
[3]
.

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e evitar reiteração criminosa, e constatando-se que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos defensivos.

Contudo,
de ofício
reduzo as
penas de multas
aplicadas a todos os apelantes e
absolvo
o apelante
Josias Calebe Barbosa dos Santos
do delito de
disparo de arma de fogo
, o que resulta nas seguintes penas definitivas:

Apelante
Josias Calebe
:
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, corrupção de menor e resistência.

Apelante
Alan Rodrigo
:
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime
fechado
,

e 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.

Apelante
José Alison
:
11 (onze) anos e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.

Encaminhe-se
cópia da decisão colegiada ao juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum
, responsável pelo executivo penal do apelante
Josias Cabele
, para que tome as medidas necessárias.

É como voto.

[1]
Código Penal para Concursos. 8.ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p.146.

[2]
AgRg no AREsp 1796660/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021.

[3]
HC 589.003/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 9/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021